Tribunal: TJDFT
Processo: 0000157-12.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000157-12.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZA ELAINE DIAS SAFE CARNEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cadastre-se conforme requerido no ID 25453724. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios